Tribunal: TJES
Processo: 5018136-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018136-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: ANNA BEATRICE VALLORINI LIMA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018136-20.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
REDECARD S/A

REC
ORRID
A
:
ANNA BEATRICE VALLORINI LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO COMERCIAL. REPASSE DOS VALORES NÃO EFETUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 5472007), contudo, tem advogado constituído nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5471996
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5471992), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$1.500,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de
ação
ressarcitória de danos com pedido de
danos morais, com pedido de tutela de urgência
, sob o argumento
de
que
possui
uma máquina de cartão d
a
recorrente/requerida
,
contudo
no mês de maio de 2022
não recebeu os valores das vendas efetuadas
.

E
m suma, a sentença reconheceu que a ré/recorrente procedeu o repasse dos valores, no decorrer do processo, fato não impugnado pela autora/recorrida, tendo julgado procedente apenas o pedido de indenização por danos morais.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a
inexistência de danos morais,
pois assim que soube da ação, diligenciou para que os valores fossem recebidos.

A
priori, a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, pois, a contratação do serviço de máquina de cartão tem por objetivo potencializar seu negócio lucrativo (insumo de atividade econômica), o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/5/2005, p. 227)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática e cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos para incrementar da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, circunstância que afasta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.390.108/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 22/8/2017)

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço, vez que a ré
reconhece a falha
, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
aos danos morais
.

No caso em tela, restou comprovado que a parte autora adquiriu máquina de cartão em, tendo realizado vendas em sua microempresa com a referida máquina, contudo, a Recorrente não repassou os valores das vendas
no mês de maio de 2022 em diante
.

N
ota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento
à

recorrida

que excede o mero aborrecimento
,
na medida que
a ausência de repasse dos valores das vendas realizadas com a máquina de cartão caracteriza enriquecimento sem causa. Destaque-se que a recorrida é microempre
endedora

individual - MEI
. A
conduta lesionou a dignidade da requerente/
recorrida
, até porque se esta não buscasse a justiça
certamente não teria recebido os valores
, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pel
a
ré.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)